Tribunal: TJPA
Processo: 0830602-46.2020.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830602-46.2020.8.14.0301

APELANTE: DENIS DE SOUZA MAGAS

APELADO: LARISSA FERREIRA DOS SANTOS, DUCIVAL NASCIMENTO DA LUZ, JOSE RIBAMAR REIS JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

....

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0830602-46.2020.8.14.0301

APELANTE: DENYS DE SOUZA MARGAS

APELADOS: LARISSA FERREIRA DOS SANTOS, DUCIVAL NASCIMENTO DA LUZ E JOSÉ RIBAMAR REIS JUNIOR

RELATOR (A): Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AGRESSÃO VERBAL – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO – ADEQUADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

No que concerne a alegação do apelante de que o não houve a comprovação do dano moral sofridos pelos apelados, inexistindo lesão ao estado emocional, psíquico ou a personalidade dos requerentes/apelados, que justifique a fixação de indenização a título de dano moral.

2.

A caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, a presença dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

3.

A indenização a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

4.

O dano moral, portanto, é lesão que integra os direitos da personalidade, tal como o direito à vida, à liberdade, à intimidade, à privacidade, à honra (reputação), à imagem, à intelectualidade, à integridade física e psíquica, de forma mais ampla a dignidade da pessoa humana.

5.

Nesse sentido, não há dúvida de que os desgastes emocionais sofridos pelos apelados, ultrapassaram aqueles dissabores decorrentes de um mero aborrecimento, devendo o requerido/apelante pelos danos morais causados.

6.

Noutra ponta, no que diz respeito ao valor da compensação do dano moral, como é sabido, o
quantum
indenizatório deve ser informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, bem como a natureza e a extensão do dano.

7.

Assim, deve-se considerar a capacidade econômica da parte, o objetivo compensatório, observado ainda o aspecto pedagógico-punitivo, sendo assim, conclui-se que o
quantum indenizatório
fixado em sede de sentença encontra-se adequando ao caso em pauta.

8.

Por fim, acerca da correção monetária e dos juros de mora, verifica-se que o juízo primevo fixou sua incidência a partir do evento danoso, não havendo que se falar em modificação do julgado nesse ponto.

9.

Recurso
CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como apelante
DENYS DE SOUZA MARGAS
e apelados
LARISSA FERREIRA DOS SANTOS, DUCIVAL NASCIMENTO DA LUZ E JOSÉ RIBAMAR REIS JUNIOR
.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER
dos Recursos e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, alterando a sentença recorrida nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém (PA), 18 de abril de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

,

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0830602-46.2020.8.14.0301

APELANTE:
DENYS DE SOUZA MARGAS

APELADOS:
LARISSA FERREIRA DOS SANTOS, DUCIVAL NASCIMENTO DA LUZ E JOSÉ RIBAMAR REIS JUNIOR

RELATOR (A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÃO
interpostos por
DENYS DE SOUZA MARGAS
, inconformado com a Sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais que julgou procedente a pretensão esposada na inicial, tendo como apelados
LARISSA FERREIRA DOS SANTOS, DUCIVAL NASCIMENTO DA LUZ E JOSÉ RIBAMAR REIS JUNIOR.

Em sua exordial (ID. 12703510), narram os autores que no dia 14 de março de 2020 foram agredidos verbalmente pelo réu quando se sentiram ofendidos e lesados pelas palavras de baixo calão proferidas, provocando-lhes danos.

Em contestação (ID. 12703579), afirmou o requerido/apelante que todas as alegações da exordial eram falaciosas, não havendo ato que configure dano moral.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença (ID. 12703617), que julgou procedente a pretensão esposada na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, conforme segue:

Ante o exposto,
JULGO TOTALMENTE PROCEDENTES
os pedidos dos autores e condeno a requerida ao pagamento, para cada autor, de indenização por dano moral no valor de R$5.000,00 (Cinco mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso, observando a correção monetária pelo INPC do IBGE, a contar da data deste decisum.

Com isso, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Advirto que na hipótese de não pagamento das custas no prazo legal, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa (art. 46, da lei estadual nº 8.313/2015).

Inconformado, o réu
DENYS DE SOUZA MARGAS
interpôs Recurso de Apelação (ID. 12703618).

Alega que inexistem nos autos quaisquer comprovações de que o apelante tenha de fato proferido ofensas ou ultrapassado os limites de uma discussão cotidiana com os apelados.

Assevera que o apelante foi a única parte que produziu provas na presente ação, qual seja, o depoimento de uma testemunha, que negou que o apelante tenha proferido ofensas ou xingamentos.

Diante disso, requer a reforma da sentença de 1º grau, julgando improcedentes os pedidos da inicial.

Em contrarrazões (ID 12703619), os apelados pugnam pelo improvimento da Apelação.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em Pauta para julgamento, nos termos do art. 12 do Código de Processo Civil.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0830602-46.2020.8.14.0301

APELANTE:

DENYS DE SOUZA MARGAS

APELADOS: LARISSA FERREIRA DOS SANTOS, DUCIVAL NASCIMENTO DA LUZ E JOSÉ RIBAMAR REIS JUNIOR

RELATOR (A): Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, os recursos em exame serão apreciados sob a égide deste, visto que a vergasta decisão foi proferida e publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito dos presentes recursos.

MÉRITO

No que concerne a alegação do apelante de que o não houve a comprovação do dano moral sofridos pelos apelados, inexistindo lesão ao estado emocional, psíquico ou a personalidade dos requerentes/apelados, que justifique a fixação de indenização a título de dano moral.

Cumpre destacar que a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, a presença dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

Noutras palavras, a indenização a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

Nesse sentido, preleciona a doutrina civilista pátria:

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima".

(FELIPE, Jorge Franklin Alves. Indenização nas Obrigações por Ato Ilícito. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 13).

“Os danos morais são aqueles ocorridos na esfera da subjetividade, ou no plano valorativo da pessoa na sociedade, alcançando os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social)”.

(THEODORO JÚNIOR, Humberto. Dano moral. 4ª Ed. - São Paulo: JO, p. 02).

O dano moral, portanto, é lesão que integra os direitos da personalidade, tal como o direito à vida, à liberdade, à intimidade, à privacidade, à honra (reputação), à imagem, à intelectualidade, à integridade física e psíquica, de forma mais ampla a dignidade da pessoa humana.

Nessa esteira, tem-se que configurar dano moral aquela lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

O diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

No caso sub examine, observa-se que os apelados foram agredidos verbalmente, conforme as provas colacionadas aos autos e o depoimento testemunhal produzido em audiência, não havendo no conjunto probatório provas suficientes para contrariar o fato, desta forma, configurado abalo de ordem moral.

Nesse sentido, não há dúvida de que os desgastes emocionais sofridos pelos apelados, ultrapassaram aqueles dissabores decorrentes de um mero aborrecimento, devendo o requerido/apelante pelos danos morais causados.

A fim de corroborar tal entendimento, vejamos:

E M E N T A RECURSO INOMINADO. AGRESSÃO VERBAL E FÍSICA. LOCAL DE TRABALHO. AGRESSÕES INICIADAS PELA PROMOVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. A agressão verbal e física é ato ilícito que, por sua natureza, implica em violação à honra, ainda mais quando praticada na presença dos demais colegas de trabalho, o que enseja a responsabilização por dano moral. Violação a atributos da personalidade caracterizada. Demonstrado nos autos por meio de testemunhas, que a Promovente foi alvo de agressão verbal e física, é devida a reparação pelos danos morais sofridos. Mantém-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

(TJ-MT - RI: 80100806620138110027 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/04/2018, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 17/04/2018)

Assim, a compensação não pode ser exagerada a ponto de traduzir enriquecimento ilícito e nem módica que se torne inexpressiva.

Nesta senda, imperioso é o ensinamento de Teresa Ancona Lopes de Magalhães:

"A ofensa derivada de lesão a um direito da personalidade não pode ficar impune e, dentro do campo da responsabilidade civil, a sua reparação tem que ser a mais integral possível para que, caso não possam as coisas voltar ao estado em que se encontravam antes, tenha a vítima do dano, pelo menos alguma satisfação ou compensação e, dessa forma, possa ver minorado o seu padecimento".

(MAGALHÃES, Teresa Ancona Lopez de. O Dano Estético. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais).

Noutra ponta, no que diz respeito ao valor da compensação do dano moral, como é sabido, o
quantum
indenizatório deve ser informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, bem como a natureza e a extensão do dano.

Assim, deve-se considerar a capacidade econômica da parte, o objetivo compensatório, observado ainda o aspecto pedagógico-punitivo que deve impulsionar as empresas a melhoria de seus serviços, sendo assim, conclui-se que o
quantum indenizatório
fixado em sede de sentença encontra-se adequando ao caso em pauta.

Por fim, acerca da correção monetária e dos juros de mora, verifica-se que o juízo primevo fixou sua incidência a partir do evento danoso, não havendo que se falar em modificação do julgado nesse ponto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Recursos e
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de 1º inalterada, nos termos da presente fundamentação

É como voto.

Belém, 18 de abril de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 27/04/2023